Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-79.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004285-79.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELANTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CLAUDIA ASHIMOTO - CPF: 853.317.751-87 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao acolher embargos anteriores, majorou os honorários advocatícios para 18%, mas gerou contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à base de cálculo adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na parte dispositiva do acórdão, que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, enquanto a fundamentação mencionou sua incidência sobre o valor atualizado da causa, gerando insegurança jurídica no cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022, inciso III, do CPC/2015, autoriza a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material, hipótese aplicável ao caso, considerando a divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

4.

O princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento da petição como embargos de declaração, ante a dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a ausência de erro grosseiro.

5.

A contradição verificada deve ser corrigida para que o dispositivo reflita corretamente a decisão tomada, respeitando a base de cálculo já determinada na sentença de primeiro grau.

6.

A correta interpretação do acórdão evidencia que a majoração dos honorários se deu sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, impondo-se a retificação para evitar insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material e sanar a contradição, determinando que a majoração dos honorários advocatícios seja fixada em 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na parte dispositiva do acórdão, quando em contradição com a fundamentação e a sentença, autoriza a oposição de embargos de declaração para sua correção.

2.

O princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento de petição como embargos de declaração quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11; 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de petição apresentada por Cláudia Ashimoto, na qual requer a correção de erro material e contradição no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta que, embora os embargos de declaração anteriormente opostos tenham sido acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 18%, há erro material e contradição quanto à base de cálculo utilizada.

Isso porque, na fundamentação, consignou-se que os honorários incidiram sobre o valor atualizado da causa, enquanto o dispositivo fixou o percentual sobre o valor da condenação.

Argumenta que a sentença de primeiro grau já havia determinado a fixação dos honorários sobre o valor da condenação e que a divergência entre os trechos do acórdão pode gerar insegurança jurídica no momento do cumprimento da decisão.

Por essa razão pugna pelo acolhimento, para corrigir o erro material apontado.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Embargante alega que há erro material na parte dispositiva do acórdão, porque foi publicada em contradição com a fundamentação e a sentença, que abaixo se m reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Cláudia Ashimoto em face do acórdão que, ao desprover os apelos interpostos pela Construtora BS S/A e pelo Município de Sorriso, manteve a sentença recorrida, mas deixou de majorar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC/2015 permite a oposição de embargos de declaração para sanar omissões, contradições ou obscuridades. Os embargos declaratórios, contudo, não se destinam ao reexame da matéria já decidida, exceto em casos de erro material ou quando a correção de um vício resulta em modificação da decisão.

4. Na presente situação, constata-se omissão no acórdão, uma vez que, ao julgar os apelos, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

5. Considerando o trabalho adicional realizado no âmbito recursal e os critérios previstos no CPC, revela-se razoável acrescer 3% aos honorários arbitrados em primeiro grau, elevando-os para 18% do valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora.

Tese de julgamento
: “A omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios, quando prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, autoriza a acolhida dos embargos de declaração para suprir o vício e determinar o acréscimo proporcional ao trabalho realizado em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11; 1.022.

[
...]

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão dos apelos:

“Por fim, majoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Autora, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.”

É como voto.”

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do princípio da fungibilidade recursal, admite-se o recebimento da petição apresentada como embargos de declaração, uma vez que há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e que não se verifica erro grosseiro.

O artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, hipótese que se amolda ao caso concreto.

Com efeito, verifica-se que há uma incongruência na redação do acórdão, pois enquanto a fundamentação menciona a majoração dos honorários sobre o valor atualizado da causa, o dispositivo determina sua incidência sobre o valor da condenação.

Considerando que a sentença de primeiro grau já havia adotado como base de cálculo o valor da condenação e que a intenção do acórdão foi apenas majorar o percentual, sem modificar essa base, impõe-se a correção do erro material para que a decisão reflita com exatidão o que foi efetivamente decidido.

Diante disso, não há dúvidas quanto à ocorrência do erro material, já que a publicação da decisão do julgado em questão, de id.
267344270, cuja base de cálculo para incidência dos honorários sucumbenciais
,
a toda evidência, constou erro material.

Diante do exposto, recebo a petição apresentada como embargos de declaração, nos termos do princípio da fungibilidade recursal, e os
ACOLHO
para
corrigir o erro material e sanar a contradição
, determinando que a majoração dos honorários advocatícios seja expressamente fixada em 18% sobre o valor da condenação, conforme já estabelecido na sentença de primeiro grau. Cuja ementa e dispositivo ficarão assim redigidos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Cláudia Ashimoto em face do acórdão que, ao desprover os apelos interpostos pela Construtora BS S/A e pelo Município de Sorriso, manteve a sentença recorrida, mas deixou de majorar os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC/2015 permite a oposição de embargos de declaração para sanar omissões, contradições ou obscuridades. Os embargos declaratórios, contudo, não se destinam ao reexame da matéria já decidida, exceto em casos de erro material ou quando a correção de um vício resulta em modificação da decisão.

4. Na presente situação, constata-se omissão no acórdão, uma vez que, ao julgar os apelos, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

5. Considerando o trabalho adicional realizado no âmbito recursal e os critérios previstos no CPC, revela-se razoável acrescer 3% aos honorários arbitrados em primeiro grau, elevando-os para 18% do valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora.

Tese de julgamento
: “A omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios, quando prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, autoriza a acolhida dos embargos de declaração para suprir o vício e determinar o acréscimo proporcional ao trabalho realizado em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11; 1.022.

[...]

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 18% (dezoito por cento) do valor da condenação e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão dos apelos:

“Por fim, majoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Autora, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025